Tribunal: TJSP
Processo: 2006188-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para a concessão de tratamento domiciliar. Acolhimento. Tratamento "Home Care" com recomendação médica expressa. Hipótese que se amolda à súmula 90, deste E. Tribunal. Presentes os requisitos do artigo 300, do CPC.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.